Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMOS. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
1. Os negócios jurídicos são determinados pela declaração de vontade e pelas circunstâncias existentes no momento de sua declaração.
2. Na interpretação contratual deve-se utilizar um critério intermediário onde se prestigie a confiança despertada no destinatário da declaração de vontade, ressaltando a responsabilidade do declarante.
3. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica, etc.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.